Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716452-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. AGRAVADA: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DESPACHO AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que os autos do processo são eletrônicos e dispensam a juntada de procuração, nos termos do artigo 1.017, §5o do CPC. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018